Tribunal: STF
Processo: RE 1273471
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 21.6.2021, foi negado provimento aos recursos extraordinários interpostos por T&T Gastronomia Ltda., M2T Gastronomia e Serviços Ltda., O Santo Entretenimento Produções e Eventos Ltda., Novo Brasil Entretenimento Ltda., Gosunset Bar e Restaurante Ltda., Ciacoi – Administração de Imóveis Ltda., Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional – Ajin, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, pela União e pelo Ministério Público Federal, nos termos seguintes:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LICITAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA PARTE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXAÇÃO E VALOR DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”(doc. 554).



    Contra essa decisão Novo Brasil Entretenimento Ltda. e outros, e a União interpuseram agravos regimentais. 



    2. Em 17.11.2021, determinei a inclusão destes recursos na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 26.11.2021.



    Em 23.11.2021, pelas Petições/STF ns. 111.681/2021 e 111.700/2021, os agravantes Novo Brasil Entretenimento Ltda. e outros informam que “uma grande monta de ingressos, inclusive, já foi vendida para a temporada de veraneio dos Beach Clubs, sendo significativa parte desses tickets reservada a pessoas de fora da cidade de Florianópolis. O eventual cancelamento dessas reservas teria, além dos já ditos efeitos subjetivos sobre a atratividade do verão na “ilha da magia”, um profundo efeito sobre a geração de renda e emprego de milhares de pessoas que veem este verão como uma oportunidade única de reabilitação de suas finanças pessoais. Por esse motivo, a sugestão externada pelo Poder Público Municipal, diretamente interessado no feito – da qual se concorda –, é pela retirada do julgamento do recurso da pauta virtual e o consequente adiamento para período posterior à temporada de verão, em sessão a ser realizada em ambiente telepresencial ou mesmo presencial” (fl. 3, doc. 587).



    Requerem, “com fulcro no art. 4º, II, da Resolução STF nº 642/2019, que se digne Vossa Excelência de destacar o presente processo e, consequentemente, retirá-lo da pauta de Julgamento Virtual, de forma a adiar o deslinde da demanda para período posterior à temporada de veraneio” (fl. 3, doc. 587). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Os agravantes não demonstraram prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos agravantes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora